Tribunal: TJBA
Processo: 0113522-75.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0113522-75.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RISIA MARI CHAVES DOS SANTOS SILVA Advogado(s): CELIA REGINA MANZONI SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. MORTE DE RECÉM-NASCIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de R$ 100.000,00 por danos morais decorrentes de falha na assistência obstétrica que resultou em óbito de recém-nascido, afastando indenização autônoma por laqueadura tubária. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; (ii) saber se a morosidade processual autoriza a ampliação da reparação; (iii) saber se é devida indenização autônoma pela realização de laqueadura; (iv) saber se os honorários advocatícios devem ser majorados. III. Razões de decidir 3. O valor de R$ 100.000,00 fixado a título de danos morais não se mostra irrisório, estando em consonância com os parâmetros jurisprudenciais em casos de óbito de recém-nascido por falha médica, inexistindo descompasso relevante a justificar revisão. 4. A morosidade processual, embora reprovável, não constitui fundamento automático para majoração da indenização decorrente de outro fato lesivo, ausente demonstração de dano autônomo. 5. O pedido de indenização pela laqueadura foi corretamente afastado, diante da ausência de prova suficiente a infirmar a conclusão de necessidade clínica do procedimento no caso concreto. 6. A majoração dos honorários advocatícios não se justifica, pois não evidenciado desatendimento aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo incabível a aplicação do § 11, diante do não provimento do recurso. IV. Dispositivo 7. Recurso de apelação não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII; 37, § 6º; 226, § 7º; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 931. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; STJ, REsp nº 2173890/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11.03.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2397705/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 27.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0113522-75.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante RISIA MARI CHAVES DOS SANTOS SILVA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator